Tribunal: TJMT
Processo: 1026675-47.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026675-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 270.245.391-00 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE FATURA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONSUMO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA – INOCORRÊNCIA – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO JUDICIAL – READEQUAÇÃO DAS FATURAS À MÉDIA DE CONSUMO REGULAR DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos, amparado o laudo pericial judicial com a conclusão de que o histórico de consumo do imóvel encontra-se dentro da normalidade, mesmo nos períodos reclamados pelo autor, bem como, pertinente o indeferimento do pedido de refaturamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026675-47.2018.8.11.0041

APELANTE: LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS

APELADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS

contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos da ação
revisional de fatura c/c obrigação de fazer com indenização por danos morais,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme a dicção do artigo 98, §3º, do CPC.

O apelante alega ter comprovado que após o ano de 2014, sofreu de forma gradativa aumento em seu consumo sem qualquer justificativa, em que o consumo apurado passou de 14m3 a 19m3, para 27m3 a 43m3, e faturado entre 27m3 a 43m3; argumenta era cobrado pela taxa de consumo mínimo e sem qualquer justificativa, a apelada passou cobrar além do consumido, valores a maior, de forma arbitraria e ilegal.

Requer, diante da ausência de fraude, bem como da negativa para aferir o hidrômetro para apurar eventuais irregularidades, a gerar cobranças de forma elevada, pugna pela reforma da sentença, para condenar a apelada a indenizar pelos danos morais produzidos nos termos da inicial e refaturar o consumo apurado entre o período de setembro/2014 a outubro/2017.

Em
c
ontrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a ação ao argumento que sua média de consumo era de R$20,00 a R$40,00, mas no mês de setembro de 2014 recebeu cobrança em valor elevado e sem justificativa; mencionou que, por não possuir conhecimento, celebrou acordo com a ré para pagamento da fatura.

Relatou que não conseguiu cumprir o acordo e pagar o débito e novo acordo foi celebrado. Como também não conseguiu honrar com sua obrigação, foi suspenso o fornecimento de água e esgoto em seu imóvel.

Pois bem. Direto ao ponto, a Magistrada reproduziu na sentença trecho do Laudo Pericial que passa a integrar o acórdão em razão de sua esclarecedora informação:

“Analisando o laudo pericial, não se vislumbra a presença de elementos que atestem que houve falha na prestação de serviços pela reclamada.

Com efeito, o laudo foi enfático ao dispor que não foram constatadas irregularidades ou vazamentos no cavalete, mas, sim, que houve um aumento progressivo no consumo.

À ilustrar o alegado, citem-se excertos do laudo pericial em questão:

[...]

Em análise das ordens de serviços apresentados, verificou-se que foram realizadas vistorias nas instalações do cavalete e aparelho medidor e não foram constatados ocorrências de vazamentos ou irregularidades.

[...]

Em análise aos documentos dispostos, verificou-se que o Requerente possui cadastro com a Requerida desde maio/2012, e seu consumo era faturado pelo mínimo, sem realização de leitura no equipamento, se mantendo por volta de 10m3.

A partir do mês de setembro/2014, verificou-se que o consumo do Requerente passou a ser faturado através de leitura no equipamento, mês em que a Parte discorre ter iniciado o aumento em suas faturas.

Desta forma CONCLUI-SE:

I.

No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que estão de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.

II.

II. Verifica-se que a reclamação recai sob as tarifas a partir de setembro/2014, registradas pelos equipamentos A13B113588, Y14S479807 e Y14S798185, este último encontra-se até a presente data no imóvel;

III.

III. Após as análises, foi possível verificar aumento progressivo em todos os meses a partir de setembro/2014, entretanto, o consumo já se encontra faturado pela média de consumo do imóvel, se apresentando inferior ao consumo lido no equipamento.

IV.

IV. O medidor instalado no imóvel foi REPROVADO nos testes de vazão nominal, vazão transição e vazão mínima conforme apresentado no laudo n.º 1338/2020 em anexo

V.

V. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y14S798185 instalado no imóvel, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.
”

Com efeito, o autor não demonstrou a alegada falha na prestação do serviço e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONSUMO DE ÁGUA – COBRANÇA ABUSIVA – INOCORRÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL – READEQUAÇÃO DAS FATURAS À MÉDIA DE CONSUMO REGULAR DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DADA PELO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – DEDUÇÃO/DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS MANTIDOS -

PRECEDENTES -

RECURSO NÃO PROVIDO. I – Conforme consta do laudo técnico emitido pelo expert, o histórico de consumo do imóvel encontra-se dentro da normalidade, mesmo nos períodos impugnados, de modo que, a pretensão autoral deveria ter sido de total improcedência e o forma de refaturamente estabelecida em sentença apenas pode ser mantida, tendo em vista o princípio da proibição da reformatio in pejus. II - É absolutamente descabida a dedução/devolução em dobro dos valores referentes aos meses objeto de refaturamento, uma vez que, para tanto, seria necessária prova da má-fé da apelada, o que, diante da regularidade do hidrômetro atestada pela perícia, não ocorreu. III - Ainda que considerada ilegítima a cobrança, não houve a suspensão dos serviços ou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual, não há falar-se em indenização por dano moral. IV - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados
” (N.U 1018901-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE FATURAS – CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO – REGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – VAZAMENTO INTERNO – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO. “(...) O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. (...)” (N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)
” (N.U 0031192-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15
% (quinze por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme a dicção do artigo 98, §3º, do CPC.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023